Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FRAUDE PROCESSUAL. RECURSOS DEFENSIVOS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus e pela Assistente de Acusação contra sentença do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF.
2. O Conselho de Sentença condenou o acusado MATEUS pelos crimes de homicídio qualificado (três qualificadoras), ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual, com pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa.
3. O acusado BRUNO, por sua vez, foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual, com pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa, sendo absolvido do crime de homicídio.
4. A Assistente de Acusação recorreu da absolvição do réu BRUNO quanto à imputação de homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia, por violação à regra de incomunicabilidade dos jurados; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) verificar se houve erro ou injustiça na dosimetria das penas aplicadas aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados não prospera. A ata da sessão e as certidões dos oficiais de justiça atestam o cumprimento do artigo 466, § 1o, do Código de Processo Penal. Ademais, não houve protesto específico da defesa, operando-se a preclusão.
7. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. A condenação dos acusados está amparada em provas testemunhais e periciais, ao passo que a absolvição do réu BRUNO quanto ao crime de homicídio encontra respaldo no depoimento de uma das testemunhas arroladas pela defesa.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, em razão do reconhecimento do concurso de agentes, está em consonância com os quesitos respondidos pelos jurados.
9. A sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo erro ou injustiça na aplicação das penas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos III e IV; 211; 311, caput; 347, parágrafo único. Código de Processo Penal, artigos 387, § 2o; 571, inciso VIII; 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946516, 0709577-14.2022.8.07.0003, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1357035, 0005154-91.2018.8.07.0003, Relator Desembargador Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/7/2021; Acórdão 1658553, 00159145820168070007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 1/2/2023; Acórdão 1659490, 07139891320218070006, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 2/2/2023. STF, enunciado de Súmula no 713; RE 1235340, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/9/2024 – tema 1068.